Tribunal: TJDFT
Processo: 0755979-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0755979-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: EDSINO DE JESUS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O agravante, que cumpre pena unificada de 32 anos, 9 meses e 8 dias de reclusão, no regime semiaberto, por crimes de tráfico de drogas, homicídio qualificado e crimes de falso testemunho e posse ilegal de arma de fogo, teve indeferidos pedidos de progressão de regime e retificação do relatório de situação processual executória - RSPE. Sustenta que não é reincidente específico em crime hediondo, mas sim em crime comum, e por isso deveria se aplicar o percentual de 40% previsto no art. 112, V, da LEP. E o novo crime, cometido em 2014, não implica interrupção do prazo para fins de progressão de regime. Pede sejam antecipados os efeitos da tutela recursal. A decisão agravada, considerando que o apenado é reincidente em crime equiparado à hediondo, manteve a fração de 60% (3/5) de cumprimento da pena para progressão de regime (ID 79685979, p. 666). Os crimes equiparados a hediondo foram cometidos após a entrada em vigor da L. 11.464/07, de 29.3.07, que, alterando o art. 2o, § 2o, da L. 8.072/90, estipulou as frações de progressão, nos crimes hediondos, de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado é primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente (art. 2o, § 2o). Esse dispositivo foi revogado pela L. 13.964/19 (“Pacote Anticrime”), que, ao mesmo tempo, deu nova redação ao art. 112 da LEP, prevendo novos critérios (alguns mais rigorosos) de cálculo para progressão de regime aos condenados por crimes hediondos. Confira-se: “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (...) V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.” O crime equiparado a hediondo cometido pelo agravante foi sem resultado morte - tráfico de drogas. A fração da pena a ser cumprida, em casos que tais, será de 40% (2/5), se primário, ou 60% (3/5), “se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado” (incisos V e VII). A nova lei, diferentemente do que dispunha o art. 2o, § 2o, da L. 8.072/90, passou a exigir, para a adoção de percentuais maiores de progressão de regime (70% e 60%), que o apenado seja reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados com ou sem resultado morte. O agravante é considerado reincidente específico na ação penal n. 0034485-24.2014.8.07.0015 - tráfico de drogas – em razão da condenação anterior pelo crime de homicídio qualificado (ação penal n. 0105843-88.2010.8.07.0015. Como condição pessoal do apenado e não de cada crime cometido, uma vez unificadas as penas (art. 111 da LEP), a reincidência, seja em crime comum ou hediondo - que poderá ser reconhecida pelo juiz da execução -, se comunica às demais execuções, repercutindo, assim, na fração de progressão de regime. Entende o c. STF que a condenação posterior torna o apenado reincidente, exigindo mais tempo para a progressão. Confira-se: “(...) I – Em razão do instituto da unificação das penas (art. 111 da Lei 7.210/1984), o condenado por crime hediondo torna-se reincidente no curso da execução em virtude da prática posterior de crime comum, fazendo incidir, para fins de progressão, a fração de 3/5 à totalidade da pena a ser cumprida. Precedentes. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 177123 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 20/12/2019, processo eletrônico DJe-029 divulg 12-02-2020 public 13-02-2020); “(...) o reconhecimento da circunstância legal agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), para fins de agravamento da pena do réu, incumbe ao juiz natural do processo de conhecimento. De outro lado, a aferição dessa condição pessoal para fins de concessão de benefícios da execução penal compete ao Juiz da Vara das Execuções Penais. Trata-se, portanto, de tarefas distintas. Nada obsta a ponderação da reincidência no âmbito da execução penal do reeducando, ainda que não lhe tenha sido agravada a pena por esse fundamento, quando da prolação da sentença condenatória” (RHC 168.709/ES, Relator: Min. Alexandre de Moraes). E o e. STJ, no julgamento do tema repetitivo 1.208, firmou a tese de que “A reincidência pode ser admitida pelo juízo das execuções penais para análise da concessão de benefícios, ainda que não reconhecida pelo juízo que prolatou a sentença condenatória”. Ponderou-se que “ainda que não reconhecida na condenação, a reincidência deve ser observada pelo Juízo das Execuções para concessão de benefícios, sendo descabida a alegação de reformatio in pejus ou de violação da coisa julgada, pois se trata de atribuições distintas. Há, na verdade, a individualização da pena relativa à apreciação de institutos próprios da execução penal.” (REsp n. 2.049.870/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023). A reincidência – em crime comum ou hediondo -, para fins de progressão de regime prisional, deve ser examinada no momento da unificação das penas. Irrelevante se posterior à sentença condenatória que se pretende executar. Saliente-se que não se deve deixar de examinar cada título condenatório de forma individualizada, tanto que na hipótese de crimes comuns, a fração de progressão, ainda que haja reincidência, será diversa daquela exigida ao título condenatório por crime hediondo, conforme diferentes critérios trazidos no art. 112 da LEP. No entanto, a condição pessoal de reincidente comunica-se às demais execuções, repercutindo nos percentuais de pena exigidos para progressão em cada caso, considerada, reitere-se, a natureza de cada crime – comum ou hediondo –, se a reincidência é específica em crimes hediondos e os demais critérios estabelecidos no art. 112 da LEP. Daí o acerto da decisão agravada, que manteve percentual 60% (3/5) de cumprimento da pena do crime hediondo para fins de progressão de regime. Não há ilegalidade da decisão. Deixa-se de antecipar os efeitos da tutela recursal. Intimem-se. Após, a d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES